Tribunal: TJSP
Processo: 1091614-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Indenização – Danos morais – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Realocação em novo voo – Acomodação em aeronave diversa da contratada – Atraso para chegada ao destino – Dano moral – Norma de regência – CDC - STF – RE 1394401/SP – Tema 1.240 de Repercussão Geral – Questão superada - Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa

Ementa:
Indenização – Danos morais – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Realocação em novo voo – Acomodação em aeronave diversa da contratada – Atraso para chegada ao destino – Dano moral – Norma de regência – CDC - STF – RE 1394401/SP – Tema 1.240 de Repercussão Geral – Questão superada - Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ônus da prova pelo autor – Artigo 373, I, do CPC – Dano moral 'in re ipsa' – Não reconhecimento – STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2018 – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Majoração dos honorários recursais – Possibilidade – Art. 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.